Tribunal: TJBA
Processo: 8016773-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016773-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO

Advogado(s)
:
YASMIN BRANDAO DA SILVA VIDAL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO E MANTEVE A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão monocrática proferida pela Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, em sede de ação de repactuação de dívidas, limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor mensal dos auxílios financeiros realizados pela agravante, nos termos do art. 300 do CPC e da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre a agravante, associação civil que oferece auxílio financeiro a seus associados, e a agravada, servidora pública estadual; (iii) determinar se a aplicação dos limites consignáveis previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016 afasta a incidência da Lei nº 14.181/2021 no que tange à proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao instituir o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, não vedou a concessão de tutela provisória de urgência durante a fase conciliatória, podendo ser deferida sempre que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, em especial quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

4. A relação travada entre associado e associação que oferta crédito a seus filiados, mediante cobrança de encargos e parcelamento, configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021, na esteira da jurisprudência consolidada desta Corte.

5. A garantia do mínimo existencial constitui direito fundamental decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), de modo que a normativa estadual de natureza administrativa que regula consignações em folha de pagamento não pode prevalecer sobre a proteção constitucional ao consumidor superendividado.

6. Comprovado documentalmente que os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada atingem patamar de aproximadamente 68,71% (sessenta e oito vírgula setenta e um por cento) de seus rendimentos líquidos, configura-se o estado de superendividamento, sendo legítima a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) para resguardo da subsistência digna.

7. A medida deferida pelo juízo de primeiro grau é reversível e visa apenas equilibrar provisoriamente a relação contratual até a definição do plano de pagamento, não suprimindo o direito creditório da agravante, mas o adequando aos limites constitucionais.

8. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar provisoriamente os descontos consignados em folha de pagamento, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor superendividado.

2. A relação entre associação civil que oferta crédito a associados, mediante cobrança de encargos, e o servidor público associado, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021.

3. A normativa estadual que regula a margem consignável de servidores públicos não afasta a aplicação das normas federais de proteção ao consumidor superendividado, prevalecendo a garantia constitucional ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 22, VII; 196; CDC, arts. 6º, XI; 54-A; 104-A; 104-B; CPC, arts. 300; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8025186-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8048075-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 25.03.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8051450-88.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 05.11.2025; STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016773-61.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como apelada
CATARINA ARAUJO BRASIL PINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .